Tribunal: TCU
Processo: 037.397/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional que teve por objetivo avaliar se o Plano Anual de Contratações (PAC) e o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) têm contribuído para o aperfeiçoamento do planejamento das contratações públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria Operacional que teve por objetivo avaliar se o Plano Anual de Contratações (PAC) e o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC) têm contribuído para o aperfeiçoamento do planejamento das contratações públicas, a fim de identificar oportunidades de melhoria na gestão e na implementação desse sistema, de forma a maximizar o alcance dos resultados pretendidos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que adote as providências indicadas nos subitens seguintes, comunicando a esta Corte, por meio do envio de plano de ação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da ciência deste Acórdão, as providências tomadas e os respectivos responsáveis: 9.1.1. adote medidas corretivas no Sistema PGC, ou no sistema que vier a incorporá-lo ou substituí-lo, nos termos do art. 174 da Lei 14.133/2021, em relação às deficiências abaixo identificadas, com objetivo de apoiar os órgãos na elaboração do PAC, para a concretização plena das diretrizes emanadas no item 9.2 dos Acórdãos Plenário no s 2.622/2015 e 1.524/2019: 9.1.1.1. deficiências na usabilidade do Sistema PGC, entre elas: 9.1.1.1.1. dificuldades de preenchimento, de inclusão e de gerenciamento de informações do PAC no sistema; 9.1.1.1.2. expiração frequente do cadastro, da senha e do perfil do usuário; 9.1.1.1.3. ausência de integração com outros sistemas de compras públicas, especialmente o Siasg, exigindo controles manuais e paralelos; e 9.1.1.1.4. formulários extensos, associados ao tempo de conexão de quinze minutos, à ausência de salvamento automático e à disponibilização no Sistema PGC de ferramenta de pesquisa ineficiente dos códigos dos catálogos de itens, cuja correção permitiria a melhoria da qualidade da experiência do usuário; 9.1.1.2. falhas de integridade da base de usuários do Sistema PGC, que permite o acesso de pessoas em situação legal incompatível com a atividade de alimentação e gerenciamento do sistema, bem como dificuldades de acesso e de concessão de perfil aos usuários; 9.1.1.3. ausência de módulos, no Sistema PGC, para etapa de gestão do PAC que permitam aos órgãos, inclusive aqueles com mais de uma Uasg, usufruírem efetivamente dos benefícios oriundos do planejamento por meio do referido sistema, a exemplo da visualização das aquisições planejadas, da emissão de relatórios completos e específicos ou da geração de um calendário anual de compras contendo todas as contratações previstas para determinado período; 9.1.1.4. ausência de avaliação periódica, pela Seges/ME, da qualidade do serviço de suporte técnico prestado aos usuários, de modo a garantir a prestação de serviços por terceirizados treinados, não apenas no sistema em si, mas também nas regras jurídicas e de negócios subjacentes ao produto; 9.1.2. avalie a conveniência e a oportunidade de, em futuras revisões da IN Seges/ME 1/2019: 9.1.2.1. flexibilizar a exigência do nível de descrição dos itens a serem inseridos no sistema, atualmente atrelados aos catálogos Catmat e Catser, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 1° da IN Seges/ME 40/2020, considerando as dificuldades para identificação e inserção dos códigos adequados e a antecipação de descrição detalhada de objeto a ser adquirido apenas no exercício seguinte, considerando ainda a possibilidade de futura integração entre o PGC e os demais sistemas de compras, como o Siasg, o SIASGnet e o Comprasnet, bem como a adoção de medidas no sentido de mitigar o risco de redução da capacidade de realização de compras compartilhadas; 9.1.2.2. elaborar orientação para que os órgãos e entidades integrantes do Sisg estabeleçam normativo interno e/ou processo de trabalho relativo ao PAC que contemple pelo menos: 9.1.2.2.1. a definição das atribuições, responsabilidades e prazos para execução das etapas de elaboração e aprovação do PAC, conforme exigido na IN Seges/ME 1/2019, e a exemplo do contido na Portaria MCTI 6.712/2019; 9.1.2.2.2. a definição das atribuições, responsabilidades e prazos para o processo de gestão da execução do PAC aprovado, a exemplo do contido na Portaria MCTI 6.712/ 2019, contendo: 9.1.2.2.2.1. a necessidade de elaboração de um calendário de compras, conforme previsto no artigo 6°, inciso III, da IN Seges/ME 1/2019, contendo, além da data desejada da contratação ou da renovação de contrato, pelo menos, informações sobre a duração estimada do processo da contratação, distinguindo as fases interna e externa, e a data esperada para o início do processo de contratação; 9.1.2.2.2.2. o estabelecimento de medidas efetivas para tratar o descumprimento, por parte dos respectivos responsáveis, dos prazos previstos no calendário de compras definido; 9.1.2.2.2.3. a implementação, pelos órgãos, de plano de comunicação interno com ações de divulgação sobre o PAC, sua importância e fases internas, incluindo, entre outros, o envio de e-mails de alerta aos respectivos responsáveis quanto aos prazos estabelecidos no calendário de compras, nos termos do item 3.3 do Apêndice A do Referencial Básico de Governança Organizacional 3° edição; 9.2. encaminhar, por meio eletrônico, o presente Acórdão, bem como o Relatório da Unidade Técnica (peça 315) que integra os autos, aos órgãos que responderam ao questionário, à Seges/ME e ao Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas; 9.3. restituir os autos à Selog e autorizar a Selog e a Sefti a gerarem relatórios individuais de feedaback , com base nas respostas ao questionário e conforme modelo acostado à peça 314, para encaminhá-los, por meio eletrônico, aos entes públicos respondentes; 9.4. orientar as unidades técnicas responsáveis pela presente auditoria a realizar o monitoramento das recomendações constantes no item 9.1 e seus subitens; e 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, após a conclusão da etapa a que se refere o item 9.3 supra.